Tribunal: TJES
Processo: 0004019-72.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004019-72.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO EDUARDO DOS SANTOS REZENDE e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - PROVA DA NEGATIVA DE AUTORIA - RECURSO IMPROVIDO.
1.
O conjunto probatório carreado nos autos, não traz elementos mínimos de que os acusados teriam sido os autores dos disparos sofridos pela vítima. A própria vítima, nega terem sido os apelados os atirados, estando, portanto, inconteste a ausência de elementos mínimos para a pronúncia. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004019-72.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO EDUARDO DOS SANTOS REZENDE, CLEYTON SILVESTRE PEREIRA, DIEGO RIBEIRO ALVES

Advogado do(a) APELADO: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

“[...] Que no dia 28/02/2014, por volta das 19h10min, na Rua Giuna, atrás do Bar Cinco Estrelas, Bairro Sayonara em Sooretama/ES, os denunciados, em união de vontades e desígnios, agindo com vontade assassina, atentaram contra a vida da vítima ALENILSON DOS SANTOS, mediante diversos disparos de arma de fogo, somente não logrando êxito na consumação do crime, eis que a vítima ao receber os disparos fingiu-se de morta, sendo posteriormente socorrida por uma ambulância e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares.

Apurou-se que na data dos fatos a vítima estava na frente de sua morada, momento em fora surpreendida por CLEYTON e PABLO, ambos de posse de arma de fogo, dispararam diversas vezes contra a vítima, somente não logrando êxito em seu intento assassino, haja vista acreditarem que ALENILSON estaria morto. Laudo de Lesões Corporais às fls. 132.

Na mesma esteira, DIEGO, ficou dando cobertura aos seus comparsas, empreitada criminosa.

Por derradeiro, ALENILSON fora socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares, sendo posteriormente transferido para o Hospital Rio Doce, onde permaneceu internado até dia 25.03.2014.

Após o cometimento da conduta delituosa, os denunciados evadiram-se do local do fato, tomando rumo ignorado.

Consta que o motivo do crime foi torpe, em virtude de BRUNO acreditar que a vítima iria tomar seus pontos de tráfico de drogas.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou ou até mesmo impossibilitou a defesa do ofendido, eis que os denunciados estavam em superioridades de forças, haja vista estarem armados. [...]”

Cumpre-nos esclarecer, que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Após atenta análise do caderno processual, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo magistrado de primeira instância.

Isso porque a vítima Alenilson dos Santos, ao prestar depoimento em juízo, negou categoricamente ter sido um dos acusados os responsáveis pelos disparos que lhe alvejaram. Vejamos:

“[...] Que estava em casa no dia dos fatos; Que foi até o portão da residência e viu dois homens armados vindo em sua direção, porém não conseguiu identificar; Que foi uma mulher, chamada dona Cida, que morava perto que falou para ele quem eram; Que após os fatos, por estar preso e averiguando a situação, não foi nenhum dos acusados que atiraram; Que conhecia Pablo e Diego antes dos fatos, mas não conhecia Cleyton; Que conhecia eles há mais ou menos uns cinco ou seis anos; Que o apelido de “Pé de Pato” é do Pablo; Que os disparos atingiram um no braço, um no dedo, três na bacia, um na coluna e um no seu antebraço; Que não estava esperando esses disparos; Que tinha uma semana que havia saído do estabelecimento prisional; Que estava preso pelo crime de homicídio; Que só teve envolvimento com o tráfico de drogas no passado; Que acredita que possam ter atentado contra sua vida por causa de seu passado com o tráfico de drogas; [...]” “[...] Que está preso atualmente por uma escuta, sendo acusado de tráfico; Que a primeira distância dele para os seus algoses era em torna de uns três metros e depois todos os tiros foram disparos de uns dois metros e meio de distância; Que os dois acusados estavam armados; Que ele não se encontrava armado na hora dos disparos; Foi utilizado duas armas, uma pistola 380 e uma arma .38; Que foram na faixa de 18 (dezoito) a 19 (dezenove) disparos efetuados; Que nega os fatos constantes do depoimento prestado na polícia; Que foi a dona Cida quem falou ao depoente que os acusados teriam atirado nele; Que não foram os denunciados que atiraram no depoente; Que não viu quem atirou nele pois tomou todos os tiros pelas costas; [...]”

Como se não bastasse, a testemunha Maria Aparecida Pereira Brasil, quando de seu depoimento, em juízo, negou veementemente ter reconhecido os apelados como autores do crime.

A testemunha ainda afirmou não ter qualquer problema em ter seu depoimento presenciado pelos réus, tendo afirmado que não foram os apelados os autores dos disparos sofridos por Alenilson.

Desse modo, verifica-se que as provas testemunhais não trazem sequer indícios de que os réus teriam sido, de fato, os autores dos disparos efetuados contra Alenilson.

Em verdade, o conjunto probatório traz, de modo inconteste, não terem sido os apelados os autores dos fatos em análise, inexistindo motivos para sua pronúncia.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial,
mantendo a impronúncia de Pablo Eduardo dos Santos Rezende, Cleyton Silvestre Pereira e Diego Ribeiro Alves.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.